Tribunal: TJMT
Processo: 0009475-70.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009475-70.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ELDER SILAS DA SILVA - CPF: 943.050.561-00 (APELADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO DE SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada contra ela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra
em relação à sentença proferida na
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica,
que julgou procedente o pedido de
Éder Silas da Silva
, e compeliu o apelante a disponibilizar tudo o que for necessário para a completa recuperação da saúde do requerente no tocante a patologia discriminada na inicial e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O Município Apelante alega em síntese, sua ilegitimidade passiva, aduz que cabia a apelada comprovar os elementos constitutivos do seu direito consubstanciado na urgência ou necessidade do tratamento médico e no risco de morte, ademais, pleiteia a reforma da sentença no que tange à condenação de honorários advocatícios pleiteando alternativamente sua minoração (ID’s 4066755, 4066756, 4066758).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recursa (ID’s 4066760 a 4066762).

A apelação foi recebida nos termos dos artigos 1.010, § 3º, e 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, porque tempestiva.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020